Tribunal: TJSP
Processo: 1026124-96.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1026124-96.2019.8.26.0564; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de contradição Afastada-PREQUESTIONAMENTO- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de contradição Afastada-PREQUESTIONAMENTO- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026124-96.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante KÁTIA DE OLIVEIRA GUEDES, é embargado LEANDRO LOMBARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026124-96.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 15350
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1026124-96.2019.8.26.0564-50000
Embargante: KATIA DE OLIVEIRA GUEDES,
Embargado: LEANDRO LOMBARDI,
VOTO No 15350
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de contradição
Afastada-PREQUESTIONAMENTO-
Caráter
Infringente.
Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos
constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos
excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses
aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais
invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na
solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, manejados
pela Embargante, em face do v. acórdão de (fls.165/170) que, por
votação unanime, negou provimento, ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes
embargos
declaratórios
(fls.01/03)
por
parte
da
Embargante, alegando contradição, posto que a ausência da assinatura
de uma testemunha no contrato, retira do titulo a forma exigida por
lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026124-96.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 15350
3
Sem manifestação do Embargado (fls.07).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não
merece
acolhimento
o
pleito
da
embargante.
Trago a lume, o fundamento adotado no v.
acórdão: (ementa)
“(...)APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO- Título executivo extrajudicial
Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial Título executivo
assinado por duas testemunhas Validade Alegação de que as testemunhas
seriam impedidas, em razão de parentesco (esposa do vendedor e genitora
da compradora) Irrelevância Testemunhas instrumentais Impedimento nos
termos do art. 228, V, do Código Civi,l aplicável apenas às testemunhas
judiciais- Sentença mantida- RECURSO DESPROVIDO.
Não há no referido dispositivo qualquer restrição acerca das testemunhas. E
nem deveria haver, visto que estas são testemunhas instrumentais, isto é, não
precisam assinar juntamente com o devedor, basta que assinem atestando a
regularidade da dívida assentada no instrumento (STJ, REsp 541.267/RJ, 4a T.
rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 20.09.2005, DJ 17.10.2005) (Comentários do
Código de Processo Civil: perspectivas da magistratura/coordenação Silas
Silva Santos [et al.]. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 605).
Eventual vínculo familiar não é impedimento, nem invalida o instrumento de
contrato”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026124-96.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 15350
4
Logo, ao que se vê, a pretensão da
embargante, é exclusivamente, revisitar a matéria, e através
desta via imprópria, buscar novo julgamento, aquele que lhe foi
desfavorável.
Neste viés, não padece o v. acórdão de
qualquer omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o
escopo dos presentes embargos, e o de exclusivamente, modificar o
julgado e obter novo julgamento, através desta via impropria, dos
embargos de declaração.

Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a
obter o rejulgamento da causa. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova inexistente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.” (Embargos de
Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8 e
475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC Rel.
Juiz Renato Sartorelli).
Face ao prequestionamento apresentado, evitando-se o formalismo desnecessário, como devidamente
observado pelo ilustre Cassio Scarpinella Bueno (“Novo Código de
Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662), faz-se
presente no Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado
“prequestionamento ficto”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026124-96.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 15350
5
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.”
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do
Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos
embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo
a oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão
obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que
padece a decisão.”
Assim,
como
é
sabido,
os
embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga
legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o
tema:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA.
DESNECESIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026124-96.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 15350
6
TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA. A regra disposta
no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre
o cabimento de embargos declaratórios, não
sendo possível sua utilização para fins de
rediscutir a controvérsia. Ao formar sua
convicção, e defender a tese encampada, o
magistrado não está obrigado a explicitar, uma
a uma, as legislações apontadas pelas partes, e
muito menos a responder a verdadeiros
questionários, principalmente em se tratando de
recurso especial, no qual a análise da matéria
encontra limitações. Embargos rejeitados."
(EDcl no AgRg no REsp 517.632/PB, Relator
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Dj.
19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos
de Declaração não se constituem no meio
adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve prestigiar
seu livre convencimento, não estando obrigado
a examinar todas as questões suscitadas pelas
partes. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026124-96.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 15350
7
(AgRg nos EDcl no Recurso Especial no
409.029/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
Dj. 15.09.2003).

A embargante não aponta vício capaz de ser
remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto
propósito infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a via recursal
própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira
inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a
omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão,
suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveria pronunciar-se de
ofício”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150,
8a ed. Ed. Saraiva).
Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do
litígio, que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso
dos demais pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos
autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios
termos da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra
prova ou argumento existente nos autos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão
recorrido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026124-96.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 15350
8
acolher o pleito da Embargante.
Por esses fundamentos, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)